Tribunal: STF
Processo: RE 86990
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
AVISO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREJULGADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SEGUNDO O QUAL "AS IMPORTÂNCIAS PAGAS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, SEM CORRESPONDEREM A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NÃO DÃO ENSEJO A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA". OBRIGATÓRIA ESSA ORIENTAÇÃO, POR FORÇA DE LEI, PARA O INPS, A ESTE FALECE INTERESSE PARA PERSEVERAR NA DISCUSSÃO JUDICIÁRIA DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

             .